Tribunal: CARF
Processo: 10880.937630/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937630/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em
processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937630/2012-79
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final: A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
10701.70305.200409.1.3.02-8715 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2008, no valor original de R$ 13.316.406,30, e solicitou neste e nos
PER/DCOMP
11585.72801.230709.1.3.02-9919,
35537.11876.130809.1.3.02-9149,
26820.00249.190809.1.3.02-1290,
07724.17586.190809.1.3.02-4050,
20115.25736.190809.1.3.02-1250 e 33267.36319.130809.1.3.02-0083 compensação
com débitos próprios que especifica.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 023613029,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$
11.040.194,63), homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
11585.72801.230709.1.3.02-9919,
não
homologando
as
dos
PER/DCOMP
35537.11876.130809.1.3.02-9149,
26820.00249.190809.1.3.02-1290,
07724.17586.190809.1.3.02-4050,
20115.25736.190809.1.3.02-1250
e
33267.36319.130809.1.3.02-0083.
De acordo com o a análise do crédito, não foi reconhecida parcela relativa às
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores:

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Da tempestividade da manifestação
Alega que o prazo de trinta dias para apresentação da Manifestação de
Inconformidade começou a fluir no dia 13.06.2012, primeiro dia útil após a data de
recebimento da intimação (12/06/2012), conforme estabelece o parágrafo único, do
art. 5° do Decreto n° 70.235/72 2, motivo pelo qual resta demonstrada a
tempestividade da presente Manifestação de Inconformidade apresentada em
05/07/2012.
2) Das antecipações compensadas com SNPA
2.1)
que o reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
18181.21896.280208.1.3.02-2093 (Jan/2008- saldo negativo de IRPJ de 2007) e o
não reconhecimento do crédito no PER/DCOMP 38386.03513.280308.1.3.02-9257
(Fev/2008 - saldo negativo de IRPJ de 2007) encontram-se com Recurso Voluntário
nos autos do processo administrativo n° 10880- 915165/2012-15, pendente de
julgamento, não se podendo afirmar qual valor desconsiderado pela fiscalização
realmente inexiste;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

2.2) Ainda, caso não entenda pela imediata homologação das compensações, que
seja então DETERMINADA A REUNIÃO do presente processo com o PA's n°
10880-915165/2012-15, tendo em vista que a decisão neste último influencia as
compensações efetuadas no presente, ou ao menos a SUSPENSÃO do presente
processo, e por consequência dos débitos compensados no presente caso, até que
aquele seja definitivamente julgado.
Em sessão de 29/09/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.A
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 111/113 do e-processo):
# Estimativas Compensadas com SNPA
[...]
Conforme relato não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
2.276.211,67, em razão dos PER/DCOMP acima terem sido homologados
parcialmente/não homologado em procedimentos de reconhecimento de crédito
eletrônico anteriores.
Ressalte-se que o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637,
de 2002), ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”,
confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação,
considera-se o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição
resolutória.
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação do
PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 19964.
Esse é o entendimento aplicável ao reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
18181.21896.280208.1.3.02-2093 e ao não reconhecimento do crédito no PER/DCOMP
35939.24124.300507.1.3.03-7628 (processo administrativo n° 10880.915165/2012-15),
objeto do Acórdão no 11-50.951, proferido por essa mesma turma de julgamento, na
sessão de 27 de agosto de 2015, diferentemente do que quer fazer valer a manifestante,
que quer dar os atributos de certeza e liquidez ao crédito pleiteado que se encontra em
discussão administrativa.
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

Assim, a própria interposição de recurso evidencia a incerteza (da extinção) do crédito,
não se podendo efetivamente considerar como certo aquilo que se discute.
Ademais, a suspensão de qualquer exigibilidade decorrente da "glosa efetuada pela
fiscalização", consoante pleiteado pela manifestante, está sendo aplicada no presente
processo, bem como no processo originário, relativamente ao débito que intenta
extinguir com a compensação pleiteada em cada um, à vista do que prescreve o já citado
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo do IRPJ que não restou comprovada, não há como postular a
sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do que
dispõe o art. 170 do CTN
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa apresentados em impugnação. Requer então que o crédito
tributário alegado seja reconhecido independentemente da confirmação das estimativas objeto de
outras compensações. Subsidiariamente, pleiteia para que o presente processo administrativo seja
analisado em conjunto com o processo administrativo no 10880-915165/2012-15, no qual se
discute as compensações das estimativas utilizadas na composição do saldo negativo do período.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/11/2015 (fls. 226 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/12/2015 (fls. 121 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2008.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o crédito informado em PER/DCOMP
foi confirmado da seguinte forma (fls. 10 do e-processo):

Já o extrato com a análise do crédito revela as seguintes parcelas não confirmadas
ou confirmadas apenas parcialmente (fls. 14 do e-processo):

Assim como muito bem apontado pela DRJ/REC ao analisar a impugnação do
contribuinte, não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
2.276.211,67, em razão dos PER/DCOMP acima terem sido homologados parcialmente/não
homologado em procedimentos de reconhecimento de crédito eletrônico anteriores (fls. 112 do
e-processo).
E ainda na visão da delegacia de julgamento, a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação”, confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração,
desde que haja ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a
homologação, considera-se o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição
resolutória (fls. 112 do e-processo).
Por tal razão, a DRJ/REC concluiu que as estimativas compensadas não poderiam
compor o saldo negativo do período, tornando o crédito tributário portanto inexistente, por
ausência de certeza e liquidez.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

Em que pese o aduzido, cumpre mencionar a existência de entendimento em
sentido diverso, o qual fora inclusive sumulado recentemente por este Conselho via edição da
Súmula CARF no 177, cuja redação segue abaixo transcrita:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
É assente o entendimento de que a compensação de estimativa caracteriza-se
como confissão de dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute a compensação, o
contribuinte será intimado para efetuar o pagamento do valor confessado.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daquele processo (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Mesmo antes da edição da Súmula CARF no 177, este Conselho já possuía
diversos precedentes neste sentido, como se observa abaixo:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937630/2012-79

cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Assim, trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de IRPJ, as estimativas declaradas e quitadas via
compensação no montante integral informado pelo contribuinte, independente do resultado
obtido no processo administrativo no qual se discute o direito creditório.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 165
DF CARF MF
Original